Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. EMENDA À INICIAL. PORTARIA CONJUNTA 160/2017. ARTIGO 246 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. NÃO OBRIGATORIEDADE. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 246 do CPC e a Portaria Conjunta no 160/2017 deste Tribunal exigem o cadastramento no sistema eletrônico de acompanhamento processual considerando requisito obrigatório de constituição do processo, excetuando-se da obrigatoriedade pequenas e microempresas.

2. Condomínios são entes despersonalizados com obrigações e deveres próprios e, embora possuam CNPJ, não se equiparam a empresas privadas. Por esta razão, não são incluídos no rol de obrigados ao cadastramento no PJe para fins de recebimento de citações e intimações.

3. Nessa linha de raciocínio, não se mostra razoável o indeferimento da inicial diante do não cumprimento da determinação de emenda para cadastro no sistema de acompanhamento processual.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.